Tribunal: TJSP
Processo: 2279430-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição depois de decorridos 15 dias da data em que a agravante tomou ciência inequívoca da decisão agravada – Intempestividade - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279430-22.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TV
ÔMEGA LTDA, é agravado PAULO HENRIQUE ARANTES HORTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E IRINEU FAVA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279430-22.2019.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No: 29337
AGRV.No: 2279430-22.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : TV ÔMEGA LTDA. (REDE TV)
AGDO. : PAULO HENRIQUE ARANTES HORTO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Interposição depois de
decorridos 15 dias da data em que a agravante tomou ciência
inequívoca da decisão agravada Intempestividade - Recurso
não conhecido.
A agravante pretende a reforma da r. decisão
copiada a fls. 11, que, nos autos da ação de execução por
título extrajudicial, indeferiu o pedido de levantamento
das restrições de circulação e licenciamento dos veículos
indicados a fls. 12.
Diante da possibilidade de reconhecimento da
intempestividade do recurso interposto, de modo a atender
ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, foi
concedido à agravante o prazo de cinco dias para se
manifestar sobre tal circunstância, sobrevindo as petições
de fls. 44/45 e 50/52.
É o relatório.
Consoante se verifica do protocolo lançado à
petição de fls. 11, o agravante tomou ciência inequívoca da
decisão agravada em 08 de novembro de 2019.
Dessa forma, o termo inicial do prazo para a
interposição do recurso foi o dia 11 daquele mês e ano
(segunda-feira) e o prazo final se deu em 03 de dezembro de
2019 (terça-feira).
Todavia,
o
presente
agravo
somente
foi
protocolizado no dia 11 de dezembro de 2019, estando,
portanto, fora do prazo legal.
Ante o exposto, não se conhece do recurso, em
virtude de sua intempestividade.
PAULO PASTORE FILHO
Relator